Tribunal: TJPA
Processo: 0013399-93.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013399-93.2011.8.14.0051

APELANTE: JONNIS ANDERSON GAMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE AUMENTO DO GRAU DE DIMINUIÇÃO RELATIVO À TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. A diminuição da pena em casos de crime tentado deve ser inversamente proporcional ao grau de execução do delito: quanto mais próximo do resultado o agente estiver, menor será a fração de diminuição.

2. No caso em questão, restou demonstrado que o apelante desferiu golpes de terçado na vítima, e apenas não conseguiu consumar o intento homicida devido a intervenções de terceiros. Assim, considera-se adequada a aplicação da causa de diminuição referente à tentativa na fração de 1/2, tal como fez o magistrado sentenciante.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de outubro a 5 de novembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

JONNIS ANDERSON GAMA DOS SANTOS apela de sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos, em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (ID 6745269).

O apelante impugna o
quantum
de diminuição de 1/2 utilizado pelo juízo
a quo
na terceira fase do cálculo dosimétrico em razão do reconhecimento da modalidade tentada do crime, postulando pela aplicação da referida causa de diminuição no patamar máximo (ID 6745271).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 6745272/6745273), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 7216798).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

No caso dos autos, o apelante foi condenado pela prática do delito capitulado no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP, postulando a defesa a aplicação da causa de diminuição de pena referente à tentativa no patamar máximo, sob o argumento de fundamentação inidônea.

Ressalta, no ponto, que o réu não percorreu grande parte do
iter criminis
do delito de homicídio, resultando de sua conduta lesão corporal de natureza leve na vítima, sem incapacidade permanente ou temporária superior a 30 dias, sendo cabível a aplicação da causa de diminuição da tentativa na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Na espécie, verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal cominado ao tipo, ou seja, 12 anos de reclusão, o que foi mantido na fase intermediária. Já na terceira fase do cálculo dosimétrico a pena foi dosada mediante a seguinte fundamentação:

“
C - Das causas de aumento e de diminuição: Na última parte da fixação da pena também verifico não existir nenhuma causa de aumento, mas
verifico que o Conselho de Sentença reconheceu a existência de uma causa de diminuição de pena, qual seja a tentativa.
Aludida causa de diminuição de pena, ou seja, a tentativa prevista no artigo 14, inciso Il, do Código Penal que determina que nesses casos a pena deverá ser diminuída de um a dois terços. Tendo conhecimento que o critério para redução da pena não decorre da culpabilidade do agente (Código Peral, artigo 59, caput), mas da própria gravidade do fato constitutivo da tentativa, ou seja, quando mais se aproxima da consumação menor deve ser a diminuição (um terço); quanto menos ele se aproxima da consumação, maior deve ser a atenuação (dois terços), como já decidiu o Supremo Tribunal Federal (HC n° 69.304, 2ª Turma, RTJ. 143:178), em outras palavras a diminuição não decorre da consideração das circunstancias judiciais, como antecedentes etc, ou agravantes, como a reincidência tc, ou atenuantes, mas sim da apreciação do iter criminis percorrido pelo agente.
Assim, verifico que o agente chegou a esgotar todas as fases do percurso que detinha para prática do crime somente não conseguindo matar a vítima em decorrência de fatos estranhos a sua vontade, ou seja, a intervenção de terceiras pessoas que no caso prestaram socorro, e, com base nisso entendo que o réu percorreu um longo trecho do iter criminis, e, diante de terem sido desferidas vários disparos de arma de fogo na vitima que quase levaram a vítima a óbito entendo que a sua pena deverá ser reduzida na metade, passando-a para 6 (seis) anos de reclusão.

D -
Da pena definitiva - Desta forma fica a pena do réu JONNIS ANDERSON GAMA DOS SANTOS fixada em 6 (seis) anos de reclusão
(ID 6745269 - Págs. 3-4, grifos nossos)
.

In casu
, restou configurado nítido erro material na decisão impugnada, pois conforme quesito levado ao Tribunal do júri, baseado no laudo pericial de exame de corpo de delito (ID 6745224, pág. 2), consta que “na madrugada de 18.06.2011, por volta das 04:00 horas, em via pública, na Rodovia Everaldo Martins, KM 09, próximo ao Rama do Irurama, bairro de Alter do Chão, nesta cidade de Santarém, a vítima Mario Luis da Silva Sousa recebeu golpes de instrumento cortante (terçado) que lhe causaram os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Corpo de Delito” (ID 6745269, pág. 1).

Sem embargo, clarifico que referido erro material não implica no acolhimento da pretensão recursal com respeito a aplicação do redutor referente à tentativa no patamar máximo. Sob essa perspectiva, faço ajustes complementares à fundamentação utilizada pelo juízo para reconhecer a causa de diminuição em questão, tal como admite o efeito devolutivo amplo desta via recursal (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP
), com base nas seguintes premissas:

Configurado o crime de homicídio tentado diante do
iter criminis
percorrido, conforme as provas amealhadas durante a instrução processual, especialmente os depoimentos colhidos em plenário da vítima Mario Luis da Silva Sousa (ID 6745268 - Pág. 2) e da testemunha ocular Sheila Sousa de Oliveira (ID 6745268 - Pág. 3), conforme se observa nas mídias anexadas aos autos (ID 13923893), das quais se extrai com segurança que o réu só não consumou seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Nesse particular, consigne que as vítimas Mario Luis da Silva Sousa e Renato Branco dos Santos, narraram o seguinte em juízo:

Depoimento da vítima Mário Luis da Silva Sousa:

“Que estavam bebendo em uma festa junina na comunidade São Sebastião, na companhia de Sheila. Renato e com sua namorada Antônia. QUE de repente o réu JONNIS estava agredindo a sua companheira, mas estava distante, que o depoente não viu. QUE após, a companheira de JONNIS foi sentar próximo ao depoente. QUE a companheira de JONNIS era amiga da namorada do depoente: QUE ambas ficaram conversando sobre o que tinha acontecido. QUE em seguida, JONNIS vem e 'sai arrastando pelo cabelo" a sua companheira. QUE a namorada do depoente se levantou em defesa de sua amiga que estava sendo agredida. QUE em seguida o depoente também se levantou, momento em que JONNIS falou um palavrão ao depoente. QUE em seguida o depoente desferiu um "murro" no peito de JONNIS. QUE em seguida, os colegas de JONNIS tiraram ele de lá, QUE a companheira de JONNIS não saiu com ele. QUE não sabe se JONNIS havia bebido, mas acredita que sim. QUE ao final da festa, o depoente saiu em direção a casa de sua mãe na companhia de sua namorada
: QUE no caminho, ouviu sua namorada gritar "olha ele vai te cortar". QUE em seguida, quando o depoente olhou para trás, o réu JONNIS já vinha desferindo um golpe de terçado em sua direção. QUE o depoente se defendeu com os braços, sendo atingido e tendo sua pulseira cortada. QUE se não fosse ser avisado por sua namorada Antônia, o réu teria atingido o depoente nas suas costas. QUE em seguida travou luta corporal com o réu, sendo atingido no outro braço e no pescoço. QUE em seguida, apareceu a vítima Renato, em defesa do depoente, jogando a moto em cima de JONNES. QUE o réu desferiu uma terçadada contra a vítima Renato, atingindo-o no braço. QUE em seguida, o réu saiu em fuga, levando consigo o terçado. QUE o depoente seguiu em direção a casa de sua mãe e após isso, se dirigiu ao atendimento médico. QUE acredita que a motivação do crime pode ter sido por ciúmes da companheira do réu, ou por causa do "murro" que o depoente havia lhe dado. QUE ouviu falar que o réu não era boa pessoa. Que após o fato, não sofreu nenhuma ameaça. E após ter levado o "murro, o réu falou ao depoente que aquilo não ia ficar daquele jeito”, mas que não foi ameaçado de morte. Que acredita que o réu poderia ter continuado a agredir o depoente com o terçado (...) (Audiência gravada em áudio e vídeo, realizada no dia 01/12/2014, acostada à fl. 110)
”

Depoimento da vítima Renato Branco dos Santos:

“Que estavam no arraial, na comunidade São Sebastião, por volta das 3:30h a 4h. QUE estava o depoente, a Sheila, o Mario e a namorada do Mário, Antônia. QUE estava tudo normal. QUE estava sentado próximo as pessoas citadas anteriormente. QUE estavam brigando JONNIS e sua companheira. QUE a companheira de JONNIS estava à mesa com Sheila. QUE após isso, JONNIS veio em direção a sua companheira para continuar as agressões. Que Sheila veio em defesa de sua amiga que estava sendo agredida. Que Mario também se levantou e desferiu um soco contra JONNIS. QUE na sequência JONNIS disse à Mario que não ia ficar daquele jeito. QUE o primo de JONNIS o tirou da festa logo após o fato. QUE naquela época. Mario ia viajar de volta para Manaus. QUE ouviu JONNIS comentar que iria pegar Mario antes que ele voltasse para Manaus. QUE o depoente era namorado da Sheila á época dos fatos.
QUE ao final da festa, viu JONNIS com um facão indo em direção ao Mario, QUE o depoente, saiu em direção ao réu JONNIS com a moto, mas quando chegou até lá, o réu JONNIS já estava agredindo a vítima Mário. QUE o depoente jogou a moto em cima de JONNIS para impedir que ele matasse a vítima Mário. Que JONNIS não atingiu e depoente intencionalmente.

QUE no momento em que o depoente atingiu JONNIS, por este estar com a terçado em punho, acabou atingindo o depoente sem querer. QUE o depoente só percebeu que estava cortado, depois da colisão com o réu JONNIS.

QUE após a colisão, o réu JONNIS saiu em fuga levando o terçado
. QUE ouviu comentários de que o réu JONNIS não tinha bom comportamento: QUE não havia nenhuma rixa de JONNIS com a vítima Mário ou com o depoente. Que apenas a Sheila tentou apartar a briga entre o réu JONNIS e sua companheira, na hora da briga entre o casal; nada mais sendo-lhe perguntado. (Audiência gravada em áudio e video, realizada no dia 01/12/2014 , acostada à fl. 110)” (ID 6745250 – Págs. 1/2
)

No mesmo sentido, a testemunha ocular
Sheila Sousa e Oliveira
narrou em juízo que:

“
Em seguida, JONNIS chegou, chamando a sua companheira para sair, ocasião em que esta disse que não iria, e que ato contínuo,
JONNIS saiu puxando sua companheira pelo braço e pelos cabelos, foi quando a depoente se levantou em defesa da moça. QUE a depoente disse a JONNIS para que não fizesse aquilo, ocasião em que JONNIS agrediu verbalmente a depoente. QUE em seguida seu tio Mário, foi em defesa da depoente, onde JONNIS, também agrediu verbalmente seu tio e, ato continuo, seu tio Mário, desferiu um soco no rosto do réu JONNES. QUE depois JONNIS saiu e disse que aquilo não ia ficar assim. QUE ninguém segurou o réu JONNES, mas que pediu para que o primo de JONNIS o levasse da festa. QUE a namorada de JONNIS permaneceu na mesa porque estava com medo do réu JONNES lhe fazer alguma coisa. QUE seu tio Mário Luis saiu na companhia de sua namorada, Antônia e a depoente foi acompanhando-os, mas quando a depoente percebeu isso, foi em direção a namorada de JONNES, lhe pedir para que não acompanhasse os dois. Que em seguida, saiu a vítima Renato em sua moto em direção à vítima Mario Luis, que estava distante: QUE ouviu o barulho da colisão entre a vítima Renato, que estava de moto, e o réu JONNIS, que estaria a pé;

Que ao ouvirem o barulho, correram naquela direção, ocasião em que a depoente avistou o réu JONNIS correndo com um terçado nas mãos, em fuga do local: QUE não imaginava que o réu JONNIS ia fazer aquilo, tanto que a vítima só se defendeu porque a sua namorada Antônia, gritou antes que JONNIS atacasse a vítima Mário
. QUE só era iluminada a região em que ocorria a festa e em algumas casas, afastadas umas das outras. QUE no local do fato estava escuro. QUE acredita que o réu agiu daquela forma por conta do soco que a vítima Mário Luis havia desferido contra o réu JONNIS; QUE soube que esta seria a segunda vez que o réu JONNIS já havia praticado atos de violência na festa, QUE o réu não disse qual era a sua intenção, quando afirmou que "aquilo não ficaria assim": (audiência gravada em áudio e vídeo, realizada no dia 01/12/2014, acostada à fl. 110) (ID 6745250 - Pág. 2/3, grifos nossos)
.

Como se vê, a causa de diminuição da pena referente à forma tentada do delito, prevista no inciso II, do art. 14, do Código Penal, deu-se adequadamente na fração de 1/2 (metade), em virtude do
iter criminis
percorrido pelo apelante, ressaltando-se que, no primeiro momento, a vítima Mário Luis da Silva Sousa foi avisada por sua namorada de que o réu vinha em sua direção para desferir-lhe um golpe de terçado nas suas costas, quando conseguiu se desvencilhar do golpe letal e se defendeu com os braços, sendo ferido em outras regiões do corpo, conforme lesões descritas no laudo pericial (ID 6745224, pág. 2), tendo travado luta corporal com o réu, que somente não consumou seu intento em razão da intervenção de Renato, que jogou sua motocicleta em cima do recorrente, sendo também atingido com uma terçadada no braço, consoante retratado no laudo de lesão corporal (ID 6745224, pág. 3).

À vista disso, tenho que o
quantum
de diminuição de pena pela tentativa aplicado pelo juízo sentenciante se mostra razoável, estando em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ que "adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição” (
AgRg no HC n. 900.532/SC
,
relator Ministro Messod Azulay Neto).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 13/11/2024